Tribunal: TJSP
Processo: 2191529-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS – Insurgência contra r. decisão que ao autorizar o processamento do agravo de instrumento deferiu o efeito suspensivo para obstar a decisão de processamento do pedido de recuperação judicial – Inconformismo da Associação – Fundamentos da r. decisão ratificados – Não constatação de desacerto – A autorização

Ementa:
AGRAVO INTERNO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS – Insurgência contra r. decisão que ao autorizar o processamento do agravo de instrumento deferiu o efeito suspensivo para obstar a decisão de processamento do pedido de recuperação judicial – Inconformismo da Associação – Fundamentos da r. decisão ratificados – Não constatação de desacerto – A autorização do trâmite da recuperação implica em modulação do texto expresso da Lei – Situação que exige análise colegiada a realizar-se no julgamento do agravo de instrumento – Decisão monocrática mantida – Agravo interno desprovido.

Dispositivo: Negam provimento.